Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, entretanto, as informações prestadas pelas vítimas na fase inquisitorial e judicial devem ser coerentes e harmônicas, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. No caso, as inconsistências e divergências entre os depoimentos das vítimas em relação a pontos relevantes ligados à identificação do autor do crime geram insegurança quanto a efetiva participação do réu/apelado na empreitada criminosa.
3. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria das infrações descritas na exordial acusatória, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.